Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. ARROLAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO NO ROL DE CREDORES. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. HOMOLOGAÇÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que, à vista da comprovação do arrolamento de crédito no Plano de Recuperação Judicial da devedora, que foi homologado judicialmente com a novação da dívida, extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento do art. 924, inc. III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. O credor pretende a continuidade do cumprimento de sentença com a manutenção da penhora realizada, ao argumento de que ele não procedeu à habilitação do crédito, a qual é de natureza facultativa.
III. Razões de decidir
3. O devedor comprovou documentalmente que houve o arrolamento do crédito no Plano de Recuperação Judicial, o qual foi homologado judicialmente com a novação da dívida, na forma do art. 59 da Lei 11.101/2005.
4. A faculdade defendida pelo credor pode ser exercida quando o crédito não foi arrolado pelo devedor a que se refere o art. 10 da Lei 11.101/2005.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “O arrolamento realizado pelo devedor aprovado em assembleia dos credores e homologado judicialmente implica novação dos créditos excutidos por força de lei, independentemente da vontade do credor, sendo fato que, por consequência, implica a extinção do presente cumprimento de sentença, na forma do art. 924, inciso III, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inc. III. Lei 11.101/2005, arts. 10 e 59.
Jurisprudência relevante citada: n/a